Tribunal: TJMT
Processo: 1018981-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1018981-82.2020.8.11.0000
PACIENTE: DANILO FERNANDO BALDINI
IMPETRADO: 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Vanderson Rafael Nascimento, em favor do paciente Danilo Fernando Baldini, contra ato da autoridade supostamente coatora, o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
In casu, tenho que a liminar pleiteada não comporta apreciação em sede de plantão judiciário matutino, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, f, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, devida aos cidadãos que venham necessitar em dias não úteis, ou em período extraordinário, e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense normal.
Assim, é imperioso reconhecer que a análise do pedido de liminar, em sede de plantão judiciário matutino, viola o princípio do juiz natural, devendo, pois, o referido exame ser feito após a distribuição regular deste writ, durante o horário normal de expediente externo deste Sodalício, que se inicia às 12h de hoje, motivo pelo qual deverá ser aguardada a retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal, para que a pretensão seja submetida ao relator sorteado.
Ante o exposto, deixo de apreciar a postulação vindicada nesta insurgência, determinando a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de que seja distribuído na forma regimental.
Cumpra-se
Cuiabá – MT, 10 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.